Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701608-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO RESENDE CAMILO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de recolhimento posterior das custas recursais ou parcelamento, seja por falta de fundamentação quanto ao pedido, seja por preclusão, pois tendo sido indeferida a gratuidade, o apelante não recorreu. Assim, concedo o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para a juntada do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025 14:20:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador